Tribunal: TJSP
Processo: 1500221-51.2021.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Condenação do réu pelo delito de descumprimento de medida protetiva – Consentimento da vítima - Irrelevância – Vias de fato – Reconhecimento da agravante da violência doméstica contra a mulher – Cabimento – Recurso provido.

APELAÇÃO DO RÉU – Ameaça e Vias de fato – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Apelo

Ementa:
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Condenação do réu pelo delito de descumprimento de medida protetiva – Consentimento da vítima - Irrelevância – Vias de fato – Reconhecimento da agravante da violência doméstica contra a mulher – Cabimento – Recurso provido.

APELAÇÃO DO RÉU – Ameaça e Vias de fato – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Apelo improvido.